Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INFLIXIMABE. DOENÇA DE BEHÇET. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DA CONITEC. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE, não incorporado pelo SUS para o tratamento da Doença de Behçet. de paciente sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, com base em laudo médico que demonstra a ineficácia de outros tratamentos disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em definir se os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF, para o fornecimento do medicamento, foram observados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
4. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.